Tribunal: TJMT
Processo: 1051680-84.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051680-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (RECORRENTE), MARIA SILVANA DA SILVA SOUZA - CPF: 259.987.653-20 (RECORRIDO), IZABELA CAROLINA MATIUSSI PAIXAO - CPF: 050.240.611-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1051680-84.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

RECORRIDO:
MARIA SILVANA DA SILVA

SOUZA
.

DATA DE JULGAMENTO:
24 A 27/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRAZO DE VIGÊNCIA. NULIDADE DOS CONTRATOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre a reclamante e o município de Peixoto de Azevedo, no cargo de Professora, no período de 2000 a 2020.

A decisão recorrida condenou o ente público ao pagamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), observada a prescrição quinquenal e com correção monetária pelo IPCA-E, acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e entendimento do STF no RE 870.947-SE (Tema 810).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária realizada pelo município está conforme a legislação vigente; (ii) estabelecer se a extrapolação do prazo contratual previsto em lei municipal enseja a nulidade dos contratos e o consequente pagamento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária pela Administração Pública depende de previsão legal específica e da observância dos requisitos constitucionais e legais, especialmente quanto ao prazo de vigência e ao caráter excepcional do interesse público (CF/1988, art. 37, IX).

A Lei Municipal nº 614/2007 estabelece que os contratos temporários firmados pela Administração Pública municipal terão vigência de até 6 meses. A manutenção de vínculos contratuais por período superior (de 2000 a 2020) configura desvio da finalidade e afronta ao princípio da legalidade.

A extrapolação do prazo legal acarreta a nulidade dos contratos temporários, gerando o direito ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, nos termos da Súmula nº 363 do TST.

A correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança decorrem da aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/2009, conforme o decidido pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extrapolação do prazo máximo previsto para contratos temporários com a Administração Pública acarreta a nulidade do vínculo e o direito ao recebimento dos valores relativos ao FGTS.

A correção monetária das verbas trabalhistas devidas deve ser realizada pelo IPCA-E, com juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e a decisão do STF no Tema 810.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947-SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux; TST, Súmula nº 363.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática prolatada no ID 266140752, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes.

A decisão recorrida condenou o demandado ao pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) não adimplidos, referente ao período dos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, valor que deverá ser liquidado, observando o prazo de prescrição quinquenal.

Devendo, ainda, ser corrigido monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Nas razões recursais, o reclamado, preliminarmente, alega ausência de documentos essenciais à propositura da ação e, no mérito, a possibilidade quanto à contratação de servidores temporários pela Administração Pública, conforme dispõe o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Por fim, requer, preliminarmente, a nulidade da sentença e, alternativamente, a improcedência dos pedidos iniciais.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 266140758), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da r. sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que,
ainda que de forma precária
,
a reclamante comprovou, por meio de Declaração de Tempo de Contribuição (DTC), que foi contratada pelo município de Peixoto de Azevedo entre os anos de 2000 e 2020
, para o cargo de Professora (ID 266138790).

Nesse passo, a Lei Municipal nº 614, de 23/7/2007, que autoriza a contratação temporária de pessoal em caráter de excepcional interesse público, dispõe:

Art. 3º - Os contratos firmados em decorrência desta Lei terão
vigência de até 6 (seis) meses
, a contar da assinatura, ficando autorizada a prorrogação até que as vagas indicadas na presente lei sejam preenchidas através de concurso público.

Assim, com base na documentação apresentada no ID 266138790, constata-se que as partes celebraram contratos temporários de 2000 a 2020, sendo tais contratos nulos, por extrapolarem o prazo de vigência disposto em lei municipal.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025